Tribunal: TJSP
Processo: 2223681-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – PENSÃO POR MORTE – DESCENDENTE – BISNETA - MENOR SOB GUARDA – MAIORIDADE CIVIL – DOENÇA GRAVE – INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE PROVA - TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – PENSÃO POR MORTE – DESCENDENTE – BISNETA - MENOR SOB GUARDA – MAIORIDADE CIVIL – DOENÇA GRAVE – INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE PROVA - TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. Menor portadora de hipercolesterolomia sob a guarda da bisavó. Falecimento da guardiã e instituidora do benefício. Benefício de pensão por morte indeferido. Ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Advento da maioridade civil. Ausência de prova pré-constituída de invalidez permanente. Tutela de urgência deferida. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos legais. Decisão reformada. Recurso provido.